Tribunal: TJSP
Processo: 1023519-41.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Fornecimento de gases, cilindros e prestação de serviços – Comprovada a hipossuficiência da ré para arcar com as custas processuais – Benefício da justiça gratuita deferido com efeito ex nunc – Cláusula contratual que garante a aquisição mínima de produtos pela cliente – Obrigação assumida para o período de cumprimento do contrato, e não após a sua rescisão –

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Fornecimento de gases, cilindros e prestação de serviços – Comprovada a hipossuficiência da ré para arcar com as custas processuais – Benefício da justiça gratuita deferido com efeito ex nunc – Cláusula contratual que garante a aquisição mínima de produtos pela cliente – Obrigação assumida para o período de cumprimento do contrato, e não após a sua rescisão – Valor afastado – Multa por rescisão antecipada – Cabimento – Possibilidade de redução quando verificado excesso na fixação – Recurso parcialmente provido.